Tribunal: TJSP
Processo: 2255711-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM FINANCIAMENTO E PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA FIRMADO ENTRE EMPRESA DE ECONOMIA MISTA (CDHU) E PARTICULARES – COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – Pretensão da CDHU de ser reintegrada ao imóvel em razão de inadimplemento de contrato de compra e venda com financiamento pelo SFH

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM FINANCIAMENTO E PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA FIRMADO ENTRE EMPRESA DE ECONOMIA MISTA (CDHU) E PARTICULARES – COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – Pretensão da CDHU de ser reintegrada ao imóvel em razão de inadimplemento de contrato de compra e venda com financiamento pelo SFH firmado com particular – É inderrogável a competência (ratione materiae/personae) da Seção de Direito Privado para o julgamento de ações que versam exclusivamente sobre interesses privados – Matéria não afeta ao Direito Público – Contrato estritamente submetido ao regime de direito privado – A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações e execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária em que se discuta garantia (Subseção de Direito Privado III), bem como de ações possessórias de imóveis, excluídas as derivadas de arrendamento rural, parceria agrícola, arrendamento mercantil e ocupação ou uso de bem público (Subseção de Direito Privado II), é de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado – Matéria não afeta ao Direito Público, por força do disposto no art. 5o, item III.3 e II.7, da Resolução no 623/2013, de 06.11.2013, deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Suscitação de conflito negativo de competência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255711-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, são agravados KELLY REGINA DA SILVA
e VANDERSON ALVES DIAS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Suscitaram o conflito de
competência. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255711-11.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2255711-11.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CDHU)
AGRAVADOS: KELLY REGINA DA SILVA e VANDERSON ALVES DIAS
ORIGEM:
2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRETOS
VOTO N° 18.163
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM
FINANCIAMENTO
E
PACTO
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA FIRMADO ENTRE
EMPRESA
DE
ECONOMIA
MISTA
(CDHU)
E
PARTICULARES
COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO
Pretensão da CDHU de ser
reintegrada ao imóvel em razão de inadimplemento de
contrato de compra e venda com financiamento pelo SFH
firmado com particular É inderrogável a competência
(ratione materiae/personae) da Seção de Direito Privado
para o julgamento de ações que versam exclusivamente
sobre interesses privados Matéria não afeta ao Direito
Público Contrato estritamente submetido ao regime de
direito privado A competência para processar e julgar
recursos interpostos nos autos de ações e execuções
oriundas de contrato de alienação fiduciária em que se
discuta garantia (Subseção de Direito Privado III), bem
como de ações possessórias de imóveis, excluídas as
derivadas de arrendamento rural, parceria agrícola,
arrendamento mercantil e ocupação ou uso de bem público
(Subseção de Direito Privado II), é de uma das Câmaras da
Seção de Direito Privado Matéria não afeta ao Direito
Público, por força do disposto no art. 5o, item III.3 e II.7,
da Resolução no 623/2013, de 06.11.2013, deste Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo. Suscitação de conflito
negativo de competência.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255711-11.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU em
face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM.
Juízo a quo (fls. 79 autos digitais principais) que,
nos autos da “ação de reintegração de posse com pedido
de tutela provisória de evidência” promovida pela
agravante em face dos agravados, KELLY REGINA DA SILVA e
VANDERSON ALVES DIAS, indeferiu a tutela de urgência
pretendida
para
fins
de
determinar
a
desocupação
voluntária do imóvel no prazo de 60 dias e, ultrapassado
o período, determinar a reintegração de posse de forma
coercitiva da unidade habitacional, sob o fundamento de
que não vislumbrou perigo de dano irreparável que
justifique a concessão da tutela antes de oportunizar a
manifestação da parte contrária.
Em suas razões (fls. 01/10), a CDHU-
agravante sustentou que preenchidos os requisitos legais
previstos no art. 562 do CPC/2015 e no art. 30 da Lei no
9.514/97,
o
juiz
obrigatoriamente
deve
deferir
a
expedição do mandado liminar de reintegração de posse,
independentemente da oitiva do requerido. Nesse sentido,
a CDHU afirmou que, na condição de integrante do SFH,
fez construir às suas expensas, um conjunto de unidades
habitacionais destinadas à população de baixa renda, uma
das quais foi prometida à venda aos agravados, todavia,
os mesmos inadimpliram o contrato firmado (instrumento
particular de venda e compra de imóvel com financiamento
imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255711-11.2019.8.26.0000 -Voto no
4
garantia), em prejuízo as centenas de famílias que
almejam
adquirir
imóvel
em
condições
semelhantes.
Requereu, portanto, a reforma da r. decisão agravada
para fins de conceder a tutela de urgência pleiteada na
inicial.
Inicialmente, o recurso foi distribuído
livremente à 26a Câmara de Direito Privado (fls. 14),
que, porém, NÃO CONHECEU do reclamo e determinou a
remessa dos autos a uma das Câmaras que compõem a 2a
Subseção de Direito Privado do TJSP (fls. 15/18).
Em seguida, o agravo de instrumento foi
distribuído livremente à 12a Câmara de Direito Privado
(fls. 20), que NÃO CONHECEU do reclamo e determinou a
remessa dos autos a uma das Câmaras que compõem a Seção
de Direito Público do TJSP (fls. 23/27).
Deste modo, em 11.03.2020, o recurso foi
distribuído livremente para a 4a Câmara de Direito
Público (fls. 30).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge o agravante contra a r. decisão
interlocutória do Juízo “a quo” que indeferiu o pedido
de tutela de urgência para fins de determinar a
desocupação voluntária do imóvel no prazo de 60 dias e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255711-11.2019.8.26.0000 -Voto no
5
ultrapassado o período, determinar a reintegração de
posse de forma coercitiva da unidade habitacional, sob o
fundamento de que não vislumbrou perigo de dano
irreparável que justifique a concessão da tutela antes
de oportunizar a manifestação da parte contrária.
Ocorre, porém, que o recurso não pode ser
conhecido por esta Colenda Quarta Câmara de Direito
Público, frente à sua incompetência absoluta para o
julgamento da matéria.
In casu, depreende-se que KELLY REGINA DA
SILVA e VANDERSON ALVES DIAS firmaram “contrato de venda
e compra de imóvel com financiamento imobiliário e pacto
adjeto de alienação fiduciária em garantia” com a
COMPANHIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU em 09.10.2010 (fls.
40/58 e 59/64 autos digitais principais).
Por força do aludido contrato, os requeridos obrigaram-se a efetuar o pagamento de
prestações mensais e sucessivas, tal como previsto no
item 4 do quadro resumo (“condições para concessão de
subsídio”) referente ao contrato de compra e venda de
imóvel com financiamento imobiliário e pacto adjeto de
alienação fiduciária em garantia (fls. 63
autos
digitais principais).
Violando a referida cláusula contratual,
os réus tornaram-se inadimplentes, razão pela qual a
CDHU ajuizou a presente ação de reintegração de posse do
imóvel (fls. 01/11 autos digitais principais).
Registre-se,
pois,
que
a
demanda
é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255711-11.2019.8.26.0000 -Voto no
6
decorrente de não pagamento de
“contrato de compra e
venda de imóvel com financiamento imobiliário e pacto
adjeto de alienação fiduciária em garantia firmado entre
uma sociedade de economia mista e particular” (fls.
40/58 e 59/64 autos digitais principais), de modo que
a relação jurídica sub judice detém nítida natureza
contratual e privatística, alheia a qualquer interesse
ou direito público que merecesse afetação à competência
desta Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça.
A hipótese dos autos não versa acerca da
simples alegação de esbulho ou turbação de posse de bem
público (discussão acerca do direito real em si).
A ação de reintegração de posse foi
motivada pelo descumprimento de requisitos contratuais
que legitimam a relação entre a CDHU e particulares para
ocupação de unidade habitacional (a discussão é sobre o
direito obrigacional).
Com efeito, a reintegração de posse do
imóvel objeto da demanda configura apenas um dos efeitos
do inadimplemento de contrato de natureza privada, com
fundamento no art. 30 da Lei no 9.514/97. Ainda que o
imóvel em questão seja considerado bem público.
Portanto, pouco importa para fixação da
competência a natureza pública do imóvel em questão.
Note-se
que
a
competência
para
o
julgamento de recursos por esta Seção de Direito Público
não se firma pela qualidade das partes que intervém no
processo, mas, sim, em decorrência da natureza da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255711-11.2019.8.26.0000 -Voto no
7
relação jurídica existente nos autos.
Tratando-se
de
matéria
referente
a
contrato de compra e venda de imóvel com financiamento
imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária em
garantia firmado entre sociedade de economia mista e
particular, que, frise-se, não se caracteriza como
contrato administrativo, a competência para processar e
julgar recursos interpostos nos autos da presente ação é
de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado.
Verifica-se,
porém,
que
existem
dúvidas/divergências no próprio egrégio Órgão Especial
do TJSP acerca da competência para julgamento de ações
de reintegração de posse da CDHU, se seria de
competência de uma das Subseções de Direito Privado ou
até mesmo seria de competência da Seção de Direito
Público. Vejamos.
? Tese 1: CC no 0033407-36.2019.8.26.00001 (julgado
em 04.03.2020) e CC no 0042431-88.2019.8.26.0000
(julgado em 29.01.2020) entendem que a competência
é da Seção de Direito Público, com fundamento no
art. 3o, I.7a, da Resolução no 623/2013 do egrégio
Órgão Especial:
Artigo 3o - A A Seção de Direito
Público,
formada
por
8
(oito)
Grupos,
numerados
ordinalmente,
cada
um
deles
integrado por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o
1 DÚVIDA DE COMPETÊNCIA
Ação de reintegração de posse proposta por
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo CDHU. - Tema relativo à competência afeta às 1a a 13a Câmaras de
Direito Público, ao teor do art. 3o, I.7a da Resolução no 623/2013, com
a redação dada pela Resolução no 648/2014 - Dúvida acolhida, reconhecida
a competência da Egrégia Câmara suscitada. (CC no
0033407-36.2019.8.26.0000,
Órgão
Especial,
Rel.
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS, j. 04.03.2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255711-11.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Grupo, que é integrado pelas três primeiras
Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas
Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18
(dezoito)
Câmaras,
também
numeradas
ordinalmente, assim distribuídas:
I
1a a 13a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento
das seguintes matérias:
I.11
-
Ações
de
apossamento
administrativo,
de
desistência
de
desapropriação e de uso e ocupação e de
reivindicação de bem público;
O fundamento utilizado pelo egrégio Órgão
Especial foi no sentido de que as ações de apossamento
administrativo e de ocupação de bem público são de
competência da Seção de Direito Público.
Todavia,
como
já
mencionado
anteriormente, a hipótese dos autos não versa acerca da
simples alegação de esbulho ou turbação de posse de bem
público. A ação de reintegração de posse foi motivada
pelo
descumprimento
de
requisitos
contratuais
que
legitimam a relação entre a CDHU e particulares para
ocupação de unidade habitacional, de modo que a
reintegração de posse configura apenas um dos efeitos do
inadimplemento de contrato de natureza privada, com
fundamento no art. 30 da Lei no 9.514/97. Portanto,
pouco importa para fixação da competência a natureza
pública do imóvel em questão.
?

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255711-11.2019.8.26.0000 -Voto no
9
Tese 2: CC no 0047186-58.2019.8.26.00002 (julgado
em 29.01.2020) entende que a competência é da
Subseção de Direito Privado II, com fundamento no
art. 5o, II.7, da Resolução no 623/2013 do egrégio
Órgão Especial, ipsis litteris:
Artigo 5o - A Seção de Direito
Privado, formada por 19 (dezenove) Grupos,
numerados
ordinalmente,
cada
um
deles
integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem
sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente,
e subdividida em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas:
II
Segunda Subseção, composta
pelas 11a a 24a Câmaras, e pelas 37a e 38a,
com competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:II.7
-
2 CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO E A 8a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MOTIVADA PELO
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS CONTRATUAIS QUE LEGITIMEM A RELAÇÃO
CONTRATUAL ENTRE EMPRESA A COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO
PAULO (COHAB-SP) E PARTICULAR PARA OCUPAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL QUE CARACTERIZA DECORRÊNCIA DO NÃO
ATENDIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL
NATUREZA PÚBLICA DO IMÓVEL QUE
POUCO IMPORTA PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NA ESPÉCIE
MATÉRIA
CONTRATUAL EM DEBATE QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO DESTA CORTE - COMPETÊNCIA RECURSAL QUE SE FIXA PELOS TERMOS DO
PEDIDO INICIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 103, DO REGIMENTO INTERNO DESTE
TRIBUNAL
PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL
MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE
APRECIADA PELA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO EM DIVERSOS OUTROS JULGADOS -
CONFLITO PROCEDENTE, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À VIGÉSIMA
QUARTA
CÂMARA
DE
DIREITO
PRIVADO
DESTA
CORTE.
(CC
no
0047186-57.2019.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. FERRAZ DE ARRUDA, j.
29.01.2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255711-11.2019.8.26.0000 -Voto no
10
Ações possessórias de imóveis, excluídas as
derivadas de arrendamento rural, parceria
agrícola, arrendamento mercantil e ocupação
ou uso de bem público;
De fato, nesse item caberia a ação de
reintegração de posse do imóvel em questão, pois não
foram excluídas as ações com cláusula de alienação
fiduciária em garantia, de modo que a competência é bem
abrangente.
Aliás, pela análise do CC em questão (no
0047186-58.2019.8.26.0000), observa-se, de fato, que
ficou evidente a incompetência desta Seção de Direito
Público para julgamento da ação, com destaque para o
seguinte trecho do v. acórdão:
“(...) O pedido formulado na
inicial é de reintegração da autora na posse
do imóvel porque, não preenchendo a ré os
requisitos para regularização da compra e
venda, caracterizado estaria o esbulho.
Não se trata de simples alegação
de esbulho ou turbação de posse de bem
público, mas de impossibilidade de convolação
do termo de permissão de uso da unidade
habitacional em contrato de compra e venda, o
que ensejaria a necessidade de devolução do
bem. O regramento é do direito dos contratos,
frise-se, firmado entre particulares e regido
pelo direito civil, pouco importando ao
deslinde da causa se o bem é público ou não
(até porque, caso se constate o preenchimento
dos
requisitos,
o
que
se
admite
para
argumentar a requerida poderá optar pela
compra do imóvel).”
?

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255711-11.2019.8.26.0000 -Voto no
11
Tese 3: CC no 0005262-67.2019.8.26.00003 (julgado
em 03.04.2019) entende que a competência é da
Subseção de Direito Privado I, com fundamento no
art. 5o, I.25, da Resolução no 623/2013 do egrégio
Órgão Especial, in verbis:
Artigo 5o - A Seção de Direito
Privado, formada por 19 (dezenove) Grupos,
numerados
ordinalmente,
cada
um
deles
integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem
sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente,
e subdividida em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas:
3 CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO E A 8a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE
EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR DE SANTO ANDRÉ (SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA) E PARTICULAR PARA OCUPAÇÃO DE APARTAMENTO DE CONJUNTO
HABITACIONAL COM POSSIBILIDADE DE COMPRA AO FINAL - REINTEGRAÇÃO DE
POSSE DO IMÓVEL QUE CARACTERIZA DECORRÊNCIA DO ATENDIMENTO DO PEDIDO
INICIAL (RESCISÓRIO DA AVENÇA) NATUREZA PÚBLICA DO IMÓVEL QUE POUCO
IMPORTA PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NA ESPÉCIE MATÉRIA CONTRATUAL EM
DEBATE QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTA
CORTE - COMPETÊNCIA RECURSAL QUE SE FIXA PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL,
NOS TERMOS DO ARTIGO 103, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL

PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL FIRMADA COMPETÊNCIA DA 1a SUBSEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO, À QUAL NÃO PERTENCE A 13a CÂMARA, ORA SUSCITANTE, NOS
TERMOS DO ARTIGO 5o, I, ITEM I.25, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTA CORTE
MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE APRECIADA PELA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO EM
DIVERSOS OUTROS JULGADOS - CONFLITO PROCEDENTE, COM DETERMINAÇÃO DE
REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS DA 1a SUBSEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO DESTA CORTE. (CC no 0005262-67.2019.8.26.0000, Órgão Especial,
Rel. FERRAZ DE ARRUDA, j. 03.04.2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255711-11.2019.8.26.0000 -Voto no
12
I
Primeira Subseção, composta
pelas 1a a 10a Câmaras, com competência
preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
I.25
Ações relativas a compra
e venda, compromisso de compra e venda,
cessão, promessa de cessão de direitos de
compromissos,
bem
como
adjudicação
compulsória, que tenham por objeto coisa
imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos;
Ocorre que o contrato firmado com a CDHU
não configura contrato de compra e venda pura e simples,
pois possui financiamento imobiliário e cláusula de
alienação fiduciária em garantia, razão pela qual este
Relator entende que a competência para julgamento da
ação não é da Subseção de Direito Privado I.
Todavia, com fundamento no critério da
especialidade, tendo em vista que existe na Resolução no
623/2013
do
egrégio
Órgão
Especial
competência
específica para as ações oriundas de contrato de
alienação
fiduciária,
este
Relator
entende
que
a
competência para julgamento da presente demanda é de uma
das Câmaras da Subseção de Direito Privado III, vejamos:
Artigo 5o - A Seção de Direito
Privado, formada por 19 (dezenove) Grupos,
numerados
ordinalmente,
cada
um
deles
integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem
sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente,
e subdividida em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas:
III
-
Terceira
Subseção,
composta
pelas
25a
a
36a
Câmaras,
com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255711-11.2019.8.26.0000 -Voto no
13
competência preferencial para o julgamento
das seguintes matérias:
III.3
-
Ações
e
execuções
oriundas de contrato de alienação fiduciária
em que se discuta garantia;
Isso
porque,
como
já
antecipado,
o
contrato de compra e venda de imóvel em questão foi
firmado
com
cláusula
de
alienação
fiduciária
em
garantia, não configurando, portanto, contrato de compra
e venda pura e simples.
Neste sentido, há entendimento firmado
pelo Colendo Grupo Especial da Seção de Direito Privado
(CC
no
0022157-40.2018.8.26.00004,
julgado
em
28.06.2018), com destaque para o seguinte trecho do
julgado:
“(...) Cuidam os autos de ação de anulação de
leilão extrajudicial de imóvel, bem como dos
atos posteriores. Esclarece a autora que, por
força de decisão liminar que obstava a
alienação do imóvel, proferida nos autos de
ação revisional, o bem não poderia ter sido
levado
a
leilão.
Acrescenta
que
a
consolidação da propriedade fiduciária foi
realizada sem a observância do procedimento
previsto na Lei 9.514/1997, eis que não fora
intimada de seus atos, notadamente das datas
para realização dos leilões. A ação anulatória foi julgada parcialmente
procedente, dando ensejo à interposição de
recurso de apelação no qual suscitado o
4 Conflito de competência entre a 8a Câmara de Direito Privado e a 30a
Câmara Extraordinária de Direito Privado. O julgamento dos recursos
decorrentes de ações e execuções oriundas de contrato com cláusula de
alienação fiduciária em que se discuta a garantia compete às Câmaras
integrantes da Terceira Subseção de Direito Privado, por força do item
III.3, do art. 5o, da Resolução no 623/2013. Conflito de competência
julgado procedente para declarar a competência da 30a Câmara de Direito
Privado. (CC no 0022157-40.2018.8.26.0000, Grupo Especial da Seção de
Direito Privado, Rel. GOMES VARJÃO, j. 28.06.2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255711-11.2019.8.26.0000 -Voto no
14
presente conflito.
Dispõe o art. 103 do Regimento Interno desta
E. Corte que a competência firma-se pelos
termos do pedido inicial. No caso vertente,
pretende a autora “declarar nulo o leilão
extrajudicial e todos os atos posteriores”,
obrigando a requerida a receber os depósitos
referentes às parcelas vencidas, e manter a
validade do contrato de financiamento (fl.
15).
Tratando-se,
portanto,
de
pedido
cujos
fundamentos são tanto o vício no procedimento
extrajudicial de consolidação da propriedade
fiduciária quanto o descumprimento da decisão
liminar que obstava a alienação do imóvel,
constata-se
a
existência
de
expressa
discussão acerca da cláusula de alienação
fiduciária em garantia.
Por sua vez, a Resolução no 623/2013 do
Tribunal de Justiça fixou a competência
preferencial da Terceira Subseção de Direito
Privado para o julgamento de ações oriundas
de contrato de alienação fiduciária em que se
discuta a garantia, conforme dispõe o artigo
5o, item III.3.”
No mesmo sentido, ratificando os termos
já assinalados, colhem-se os seguintes precedentes do
Colendo Grupo Especial de Direito Privado:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECURSO DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO EXTRAÍDO DOS AUTOS DA AÇÃO
ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL C/C
PRESTAÇÃO DE CONTAS E MANUTENÇÃO DE POSSE

PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM DADO
EM GARANTIA ATRELADA À CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
LIDE QUE ENVOLVE A DECRETAÇÃO DE
NULIDADE DA ARREMATAÇÃO DO BEM NOS TERMOS DA
LEI No 9.514/97 - MATÉRIA QUE SE INSERE NA
COMPETÊNCIA DA 25o A 36a CÂMARAS DA SEÇÃO DE
DIREITO
PRIVADO
DO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
(ARTIGO 5o, III.3 DA RESOLUÇÃO No 623/13 DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255711-11.2019.8.26.0000 -Voto no
15
OETJSP)
CONFLITO PROCEDENTE
COMPETÊNCIA
DA CÂMARA SUSCITADA. Conquanto se trate de
pedido referente à manutenção da posse de
imóvel dado em garantia atrelada a cédula de
crédito bancário, verifica-se que o litígio
envolve cláusula de alienação fiduciária em
garantia, pretendendo o autor a anulação da
arrematação do bem por descumprimento à Lei
no 9.514/97. Assim, a competência é de uma
das Câmaras do Direito Privado III, nos
termos
do
artigo
5o,
III,
item
3,
da
Resolução
623/2013,
com
as
modificações
realizadas
pela
Resolução
693/2015
e
736/2016. Conflito procedente, reconhecida a
competência da 26a Câmara de Direito Privado,
suscitada.” (CC no 0006207-25.2017.8.26.0000,
Grupo Especial da Seção de Direito Privado,
Rel. PAULO AYROSA, j. 09.06.2017)
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE
CONSOLIDAÇÃO
DE
PROPRIEDADE
CUMULADA
COM
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEMANDA QUE VERSA
SOBRE
MAU
ADIMPLEMENTO
EM
CONTRATO
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA,
E
BUSCA
O
RECONHECIMENTO
DA
NULIDADE
DAS
CONDUTAS
ADOTADAS PELO CREDOR FIDUCIÁRIO QUANDO DE SUA
INTIMAÇÃO
PARA
PAGAMENTO
DO
DÉBITO.
COMPETÊNCIA DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO, NOS TERMOS DO ART. 5o, III.3. DA
RES. 623/13. COMPETÊNCIA DA 28a CÂMARA DE
DIREITO
PRIVADO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
PROCEDENTE.”
(CC
no
0037903-16.2016.8.26.0000, Grupo Especial da
Seção
de
Direito
Privado,
Rel.
VITO
GUGLIELMI, j. 21.09.2016)
Assim, tendo em vista que a Colenda 26a
Câmara de Direito Privado (Subseção III) e a 12a Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255711-11.2019.8.26.0000 -Voto no
16
de Direito Privado (Subseção II) declinaram de sua
competência
(fls.
15/18
e
23/27),
constata-se
a
necessidade de suscitação por esta Colenda 4a Câmara de
Direito Público de conflito de competência perante o
egrégio Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA, nos termos do art. 13, I, “e”, do RITJSP
cc. art. 958 do CPC/2015, submetendo a questão ao
egrégio Órgão Especial para os fins de direito.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR